Tribunal: TJMT
Processo: 1011785-22.2022.8.11.0055
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011785-22.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[WENDER RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 067.020.501-00 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ITAMAR CLEITON SOUZA XAVIER - CPF: 016.435.151-52 (TERCEIRO INTERESSADO), EDER CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 698.517.941-04 (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON DE CARVALHO - CPF: 298.619.098-77 (TERCEIRO INTERESSADO), JEICY DANIEILE PINTO MARTINS - CPF: 911.884.401-44 (TERCEIRO INTERESSADO), REINALDO DA SILVA DUARTE - CPF: 523.201.541-91 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: WENDER RODRIGUES DOS SANTOS

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES (LEI 11.343/06, ART. 33,
CAPUT
) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – REQUER O AFASTAMENTO DA BENESSE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE DELITIVA – CONTEXTO FÁTICO – PRESENÇA DE MUNIÇÕES E OBJETO FURTADO – CAUSA DE DIMINUIÇÃO AFASTADA – PENA REDIMENSIONADA –
RECURSO PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Para a concessão da benesse do tráfico privilegiado se faz necessário que o agente seja primário, de bons antecedentes e nem integre organização criminosa.

A apreensão dos apetrechos relacionados à traficância e outros crimes no mesmo contexto do delito de tráfico é suficiente para demonstrar a dedicação do apelado à criminalidade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1011785-22.2022.8.11.0055

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: WENDER RODRIGUES DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo 1ª Promotoria de Justiça de Tangará da Serra contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da comarca de Tangará da Serra que, julgando procedente a inicial acusatória, condenou o apelado
Wender Rodrigues dos Santos
às seguintes penas:

01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 160 (cento e sessenta) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas na forma privilegiada, previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06;

01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de receptação, previsto no art. 180,
caput,
do Código Penal;

01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de posse irregular de munição de uso permitido, previsto no art. 12 da Lei 10.826/03.

Presente o concurso material (CP, art. 69), resultou-se na pena total de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 01 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 180 (cento e oitenta) dias-multa.

Inconformada, a Promotoria de Justiça sustenta que o apelado responde a outra ação penal pela prática do crime de homicídio qualificado, ocultação de cadáver e corrupção de menor. Destaca, ainda, que no presente feito o apelado foi condenado pela prática dos crimes de tráfico, posse irregular de munição de arma de fogo e receptação, circunstâncias que demonstram sua dedicação à atividade criminosa.

Por esse motivo, requer seja afastada a causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/06 (id. 152021848).

Em contrarrazões, a defesa manifestou-se pelo não provimento do recurso ministerial (id. 152021850).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça pugnou pelo provimento do recurso ministerial (id. 158725679).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: WENDER RODRIGUES DOS SANTOS

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Do tráfico privilegiado
:

O
Ministério Público
pretende seja afastada a causa de diminuição prevista no § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, em razão de o apelado responder a outra ação penal, bem como porque as circunstâncias dos autos evidenciam que ele se dedica à atividade criminosa, sobretudo ante a sua prisão em flagrante delito em posse de arma de fogo (ineficiente), munições e aparelho de celular furtado.

Ao dosar a pena do apelado, o juízo singular fixou a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão. Na segunda fase, embora reconhecida a atenuante da confissão espontânea, manteve-se a pena inalterada, em observância à Súmula 231 do STJ.

Na terceira etapa, o juízo aplicou a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, no percentual de 2/3 (dois terços), fixando a pena definitiva de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Com efeito, a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 exige que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividade criminosa e não integre organização criminosa, devendo tais condições serem cumpridas cumulativamente para fins de concessão do benefício.

Ao reconhecer a benesse em discussão, o juízo
a quo
consignou o seguinte:

[...] com relação à causa de diminuição de pena previsto no art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006, consigno que o acusado responde à Ação Penal de n. 1003890-78.2020.8.11.0055, em trâmite neste Juízo, pela suposta prática dos delitos previstos no art. 121, §2º, III c/c art. 211, ambos do Código Penal; e art. 244-B do ECA, atualmente em fase de designação de audiência de instrução.

Todavia, não obstante o entendimento desta Magistrada, de que ações penais de tráfico e crimes relacionados deveriam ser considerados para exclusão da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, me curvo ao entendimento do TJMT (TJ-MT 00051719320198110064) e STF (STF - HC: 211327 SP) para o fim aplicá-la no presente caso [...]

À luz do princípio constitucional da presunção da não culpabilidade, a existência de inquéritos ou ações penais em curso não constitui fundamento válido para afastar a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. [...] (STF - HC: 211327 SP 0024579-54.2022.1.00.0000, Relator: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 11/03/2022, Segunda Turma) [...] (
sic
do id. 152021836).

Com relação ao argumento ministerial acerca do fato de o apelante responder à outras ações penais ser suficiente para afastar a minorante, relembro que o
Supremo Tribunal Federal
já se manifestou reiteradas vezes no sentido de que inquéritos e processos em cursos não devem ser aferidos em desfavor do agente na dosimetria da pena, sob pena de violação ao princípio da não culpabilidade (HC 166385, Relator Min.
Marco Aurélio
, Primeira Turma, julgado em 14/04/2020).

Nessa mesma esteira, o
Superior Tribunal de Justiça
, alinhando-se ao entendimento explanado pelo STF, passou a consignar que
“a causa de diminuição pelo tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, não pode ter sua aplicação afastada com fundamento em investigações preliminares ou processos criminais em andamento, mesmo que estejam em fase recursal, sob pena de violação do art. 5º, LIV, da Constituição Federal”
(HC n. 664.284/ES, relator Ministro
Ribeiro Dantas
, Quinta Turma, julgado em 21/9/2021).

Desse modo, ainda que o apelado responda por outra ação penal, inviável o afastamento da benesse do tráfico privilegiado com base neste argumento.

Todavia, verifica-se que, nestes autos, além das 54 (cinquenta e quatro) porções de cocaína com massa total de 17,85g, o apelado foi preso em posse de um revólver calibre .38, 09 (nove) munições intactas do mesmo calibre e um aparelho de celular furtado.

Nesse contexto, a apreensão dos apetrechos relacionados à traficância e outros crimes é suficiente para demonstrar a dedicação do apelado à criminalidade.

Nesse mesmo sentido:

[...] Consideram-se como outros elementos para afastar a minorante o modus operandi, a apreensão de apetrechos relacionados à traficância, por exemplo, balança de precisão, embalagens, armas e munições, especialmente quando o tráfico foi praticado no contexto de delito de armas ou quando ficar evidenciado, de modo fundamentado, o envolvimento do agente com organização criminosa. [...] (AgRg no HC n. 741.300/MS, relator Ministro
João Otávio de Noronha
, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022).

Assim, presente elementos fáticos concretos que evidenciam à dedicação do apelante a atividades criminosas, afasto a minorante do tráfico privilegiado, o que resulta na pena definitiva de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas.

Somadas nos termos do art. 69 do CP, perfazem o total de 06 (seis) anos de reclusão,
01 (um) ano de detenção, e 520 (quinhentos) dias-multa.

Fixo o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea
“b”
, do Código Penal.

Diante do
quantum
de pena total, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

À vista de todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, voto por
dar provimento
ao recurso ministerial, o que faço para afastar a minorante do tráfico privilegiado, fixando a pena de
Wender Rodrigues dos Santos
, para o crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33), em 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023